Tribunal: TJSP
Processo: 9000835-97.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. In dubio pro societate. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar o regime semiaberto e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. In dubio pro societate. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar o regime semiaberto e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose negativa delineada pelo exame criminológico. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000835-97.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante REGINALDO DE
AZEVEDO VRECHI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000835-97.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 11.281 2/7 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
9 0 0 0 8 3 5 -
9 7 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 6 3 7
A g r a v a n t e : R e g i n a l d o d e A z e v e d o V r e c h i
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : T u p ã
VOTO No 11.281
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao
regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado.
Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado
pela
não
satisfação
do
requisito
subjetivo.
Inafastabilidade da negativa ao benefício. In dubio pro
societate. Sentenciado que não demonstra condições
de vivenciar o regime semiaberto e suas regalias no
momento, sobretudo diante da prognose negativa
delineada
pelo
exame
criminológico.
Recurso
desprovido.
1) REGINALDO DE AZEVEDO VRECHI, representado pela
Defensoria Pública, interpõe agravo em execução penal em face da r.
decisão reproduzida a fls. 30/31, proferida em 28/6/2019 pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, o qual
indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto em razão da
frustração ao requisito subjetivo.
A defesa alega, em síntese, que o sentenciado preencheu o
requisito subjetivo exigido para galgar o regime intermediário, diante do
comprovado
bom
comportamento
carcerário,
independente
das
observações constantes dos laudos que compõem o exame criminológico.
Sustenta, ainda, que os pareceres referentes ao exame criminológico foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000835-97.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 11.281 3/7 V
favoráveis ao sentenciado, aclarando assim a viabilidade de sua
progressão de regime prisional. Requer, ao final, a concessão do benefício
(fls. 32/34vo).
Uma vez processado e respondido o recurso (fls. 36/37), a r.
decisão hostilizada foi mantida pelos próprios fundamentos (fls. 38). A d.
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 42/45).
É o relatório.
2) Nego provimento ao agravo em execução penal.
Segundo consta, o agravante REGINALDO, reincidente,
cumpre penas corporais que somam 52 anos, 4 meses e 3 dias, por ter
sido condenado pela prática de diversos crimes, inclusive latrocínio, roubos
e porte/posse ilegal de arma de fogo, com previsão de libertação antecipada
para o dia 22/6/2031 devido ao tempo máximo de prisão admitido.
Pleiteou e teve indeferida a sua progressão ao regime
semiaberto, com o que não se conforma.
É sabido que o acesso à progressão de regime descende do
preenchimento dos requisitos do art. 112 da Lei de Execuções Penais.
O primeiro é de ordem objetiva, mensurado com base na
extensão das reprimendas. Esse requisito de natureza temporal não foi
levado em consideração pelo Magistrado de Primeiro Grau para
indeferimento do benefício.
Cinge-se a discussão ao segundo requisito, pautado no
comportamento do pretenso favorecido, que precisa sinalizar mérito, isto
é, aptidão para evoluir de regime mais rigoroso rumo ao estágio
subsequente, onde lhe recairá menor vigilância e serão propiciados novos
direitos, a exemplo das saídas temporárias (art. 122 da LEP) e trabalho
externo.
Incumbe ao sentenciado demonstrar condições de usufruir do
novo regime sem gerar riscos ao corpo social. Enfim, o direito individual é
assegurado sem descuidar da imprescindibilidade de zelar pela segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000835-97.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 11.281 4/7 V
coletiva, já tão ameaçada.
A alusão ao requisito comportamental tem lugar no art. 112
da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei no 10.792/03.
Autoriza-se a progressão daquele que ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento
prisional. No entanto, a disposição da LEP não significa que a simples
posse desse atestado expedido administrativamente esgotará a discussão
em torno do critério subjetivo.
A jurisdicionalização é princípio estruturante da execução
penal. A execução é presidida por Juiz de Direito, adota a fórmula de
processo judicial, com seus ônus, rigores e garantias. Por isso, o direito à
progressão passa pela análise do Poder Judiciário, com a colaboração dos
órgãos administrativos que expedem o atestado de bom comportamento
carcerário. E é inevitável concluir que o Judiciário monopoliza o poder de
decisão e assume o encargo de fundamentá-la, não sendo mero
homologador do pronunciamento administrativo.
Destarte, pode-se afirmar, o que se faz com respaldo em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a tarefa de julgar a
progressão de regime o engloba, porém não se resume ao atestado de
comportamento intramuros.
Neste sentido: “É assente nesta Corte Superior o entendimento de
que, embora a Lei n. 10.792/2003, introduzindo nova redação ao artigo 112 da LEP,
tenha facultado ao magistrado deferir a promoção prisional considerando somente o
cumprimento de 1/6 da sanção e o atestado de bom comportamento carcerário, não
lhe é vedado aferir o mérito do reeducando por outros elementos. No caso, não há
constrangimento ilegal, na medida em que a Corte impetrada justificou, com base na
especificidade do caso concreto - pluralidade de faltas graves cometidas - a
necessidade da manutenção do preso em regime de cumprimento mais rigoroso e a
realização prévia de exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito
subjetivo” (STJ, HC 295.416/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/08/2014, DJe 14/08/2014).
E também: “É certo que para a aferição do requisito subjetivo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000835-97.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 11.281 5/7 V
teor da nova redação do artigo supra referido, basta o atestado de bom
comportamento carcerário. Contudo, cabe ao magistrado verificar o atendimento
daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, negar o benefício, desde
que o faça fundamentadamente” (STJ, HC 280.169/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).
Em muitos casos, para além do atestado de comportamento
carcerário, entra em cena, como mais um importante elemento de
convicção, o exame criminológico.
Modificado pela Lei no 10.792/03, o art. 112 da LEP deixou de
prever que a decisão de progressão de regime será precedida de exame
criminológico. Houve quem sustentasse, diante da inovação legislativa, que
o Magistrado não mais poderia recorrer ao exame para reunir o
conhecimento técnico que o auxiliaria a resolver os pleitos de benefícios em
sede de execução penal. Não foi a interpretação que prevaleceu.
Fato é que, a despeito das críticas à eficácia da perícia, a
Corte Suprema e a Superiora firmaram posição para definir que o exame
criminológico pode ser utilizado para obtenção de um panorama mais
preciso acerca da personalidade dos postulantes nas execuções
penais, contanto que a diligência seja determinada por decisão
fundamentada, o que, aliás, já deriva do art. 93, IX, da Constituição da
República.
A meta da realização da perícia, como já sabido, é coletar
elementos técnicos em torno da maturidade e disciplina do reeducando.
Segundo os valiosos ensinamentos de Guilherme Nucci: “cabe ao magistrado
extrair os aspectos interessantes à análise que fará tanto da personalidade, quanto
da tendência do sentenciado à delinquência, além da sua disciplina e adaptabilidade
ao benefício que almeja conquistar” (Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, 5a edição, editora Revista dos Tribunais, p. 459).
Via reflexa, o exame criminológico continua admitido. O
Julgador não está obrigado a determinar a confecção do exame, tampouco
à mera homologação da conclusão dos peritos, assim que elaborado.
Poderá, sim, ordená-lo, em face de dúvida objetiva a respeito do mérito para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000835-97.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 11.281 6/7 V
a fruição da benesse e a menor vigilância que a acompanha.
Pois bem.
O agravante, pese ter apresentado atestado de “bom”
comportamento carcerário (fls. 3), foi também submetido ao exame
criminológico (fls. 12/25) composto por avaliação psicossocial, cujos
resultados foram determinantes para a formação da convicção sobre o pleito
de progressão, desaconselhando-a.
Neste sentido, colhe-se, do relatório psicológico, em relação
ao agravante, que: “Consta criminogenese extensa, com registro de fugas,
retornando à prisão em decorrência de outros atos delitivos, apresentando
racionalização simplória, alega que fora induzido pelo irmão, mas sendo motivado
pelo desejo de aquisição material e subsequentemente a falta de oportunidade que
vivenciou por estar foragido. Elabora reflexões egocentradas, considerando apenas
perdas pessoais em virtude do período de cárcere” (fls. 16).
Por mais que o parecer das Diretorias de Segurança e
Disciplina, Trabalho e Educação e do Centro de Reintegração e
Atendimento à Saúde da unidade prisional seja favorável à progressão,
considerando a conduta disciplinar atual e a situação processual definida
(fls. 25), essa manifestação, por si só, não garante o direito ao benefício,
notadamente por entrar em conflito com o relatório psicológico
fundamentadamente desfavorável.
Dessa forma, a verificação pormenorizada de seus traços
psicológicos e de periculosidade, se não infirmou por completo o
merecimento, semeou sérias dúvidas e sinalizou que é de melhor alvitre
aguardar a assimilação pelo agravante de conceitos que visem à sua
ressocialização, bem como à aprimoração de seus mecanismos internos,
tudo para a paulatina e gradual reinserção, sem incidentes, ao meio social.
Não é despiciendo lembrar que a execução segue o princípio
do in dubio pro societate, que se traduz em regra de julgamento, pela qual
eventuais dúvidas se revertem em favor da sociedade. Posta esta
premissa básica, não deve ser autorizada a progressão do preso que mostra
duvidoso aproveitamento da terapêutica penal, ainda que, sob um olhar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000835-97.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 11.281 7/7 V
mais leniente, aparente alguma evolução.
Por reflexo, a negativa à progressão foi fundamentada e não
comporta reversão.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em execução
penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator